Tribunal: CARF
Processo: 10314.005769/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005769/2011-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-43.750, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 150.273,12, referente ao
Imposto de Importação (II), acompanhado de multa de ofício e juros de mora, em razão
da exclusão de Ex-tarifário pleiteado pelo importador (fls. 8/17), em desfavor da
empresa SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODS. HOSPITALARES, CNPJ:
06.019.570/0001-00, doravante designada por SMITHS.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que ao amparo da Declaração de Importação (DI) no
11/0232049-0, adição 001, registrada em 07/02/2011, a SMITHS submeteu a despacho
aduaneiro mercadorias, classificadas no código tarifário da NCM 9018.39.29,
indevidamente enquadradas no Ex- Tarifário 001 desse código, tendo em vista que
perícia técnica atestou que se tratam de cateteres intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único, e não cateteres intravasculares como declarado, consoante
descrição dos fatos do Auto de Infração a seguir copiada (fls. 10).
001 - MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX"
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005769/2011-03
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

O importador por meio da DI de n°11/0232049-0, registrada em 07/02/2011,
submeteu a despacho 2.066 Cxs., com 600 unidades cada, de Cateteres
Intravasculares, Periféricos, com cânulas (de teflon ou poliuretano),
classificáveis na Tarifa Externa Comum no código 9018.39.29.
O importador solicitou o "ex" tarifário para a mercadoria, com fulcro na
Resolução Camex no. 43/2006.
Ocorre que, conforme Laudo Técnico de nr. 201/00014/2011, de Técnico
credenciado junto a esta Alfândega de São Paulo, a mercadoria efetivamente
importada não se enquadra no "ex" pleiteado, pelo fato de se tratar de Cateteres
Intravenoso de uso periférico, sobre agulha e de uso único, os quais estão
textualmente excluídos da abrangência do mesmo, conforme segue:
" ex 001 - Qualquer produto classificado no código 9018.3929, exceto sondas e
cânulas endotraquiais descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único".
Sendo assim, cobra-se o II devido, apurado em face do não reconhecimento
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 13/10/2011, o sujeito passivo (fls.
9), em 09/11/2011 apresentou impugnação (fls. 149/175) e documentos (fls. 176/269),
na qual apresenta breve relato dos autos e suas razões de fato e de direito, em síntese:
DOS FATOS
Que a Impugnante não pode concordar com as exigências fiscais que lhe foram
formuladas, na medida em que os produtos por ela importados são cateteres
intravasculares, os quais, justamente por se diferenciarem dos cateteres intravenosos,
estão contemplados na EX001.
DO DIREITO
a. Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29
Que, no entender das dd. autoridades fiscais, os produtos importados pela Impugnante
não fariam jus à EX001, pois seriam cateteres intravenosos e, por tal razão, se
enquadrariam na exceção da EX001 — "exceto sondas e cânulas endotraquiais
descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único".
Que a Impugnante está tentando demonstrar desde o procedimento fiscal que resultou
no auto de infração ora combatido, contudo, é que os produtos por ela importados
tratam-se de cateteres intravasculares, os quais, sem sombra de dúvidas, distinguem-se
de cateteres intravenosos. Assim, por não se confundirem com os intravenosos (que
foram excluídos do beneficio), não ha como obstar a utilização da EX 001 para os
produtos importados pela Impugnante.
Que a interpretação de um beneficio fiscal, como, aliás, sempre defendido pelas
próprias dd. autoridades fiscais brasileiras, deve ser restritiva, não cabendo ao aplicador
das normas ampliar um conceito previamente definido.
Que, a exceção (Ex001) prevista na classificação fiscal em exame é clara acerca de
quais os produtos que fazem jus à alíquota zero de II — todos os classificados naquela
posição, incluindo, dessa forma, os cateteres — e quais os produtos que estariam
excluídos do beneficio — apenas as sondas e cânulas endotraquiais descartáveis e o
cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único.
Que, através da simples leitura da EX001 é possível concluir que não há qualquer
menção aos cateteres intravasculares que pudesse justificar a interpretação que foi
adotada pelas dd. autoridades fiscais. Pelo contrário: a classificação não poderia ser
mais evidente no sentido de que, no que tange aos cateteres, apenas os 'intravenosos de
uso periférico sobre agulha e de uso único' não podem usufruir da alíquota zero de II.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Que a conclusão lógica e consonante com a que deve ser aplicada na análise de
benefícios fiscais é que qualquer outro cateter que não seja exclusivamente intravenoso,
de uso periférico sobre agulha e de uso único, está contemplado pela redução.
Que, caso o legislador quisesse excluir os produtos que são importados pela
Impugnante da aplicação do beneficio em tela, haveria na descrição da EX001 uma
menção expressa aos cateteres intravasculares e não somente ao cateteres intravenosos.
Que, o fato de o cateter intravascular poder ser utilizado como acesso a veias
(desempenhando, assim, uma função semelhante à do cateter intravenoso) não os torna
equivalentes — muito menos idênticos — para fins de determinar-se a aplicação ou não
de beneficio fiscal.
Que a respeito da regras de isenção destaca comentários do eminente Carlos Da Rocha
Guimarães (Interpretação literal das isenções tributárias in Proposições Tributárias.
Coordenação Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ed. Resenha Tributária. São
Paulo, 1975), segundo os quais, a literalidade com que deve se interpretar as regras
isentivas significa "que o sentido da lei deve ser aplicado com a maior exatidão a fim de
não criar isenção nele não prevista nem eliminar isenção que nele se inclua".
Que, não obstante a exceção ora analisada não se tratar de uma isenção propriamente
dita, não há dúvidas de que ela possui a mesma .função, na medida em que excepciona
alguns contribuintes do pagamento do II de produtos taxativamente listados. Nesse
mesmo sentido é o comando do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Que o CARF e as Delegacias de Julgamento da Receita Federal já pacificaram
entendimento de que as regras referente a ex -tarifário devem ser interpretadas de forma
restritiva, isto é, não impondo qualquer redução ou ampliação do texto da norma,
conforme ementas de julgados que transcreve.
Que, mesmo que fosse admitida uma interpretação um pouco mais ampla do
'extarifário' em exame, mesmo assim não seria possível a manutenção das exigências
ora combatidas, já que o CARF também firmou entendimento no sentido de que, nos
casos em que a interpretação é duvidosa, tal como alegam as dd. autoridades ocorrer no
presente caso, deve-se prevalecer uma interpretação mais benigna ao contribuinte
(Acórdão 303-29390, de 17.08.2000).
Que a criação da EX em comento, reduzindo a alíquota do II para 0% diversos
produtos de uso na área médica classificados sob o código 9018.39.29, teve o nobre
intuito de facilitar e baratear sua importação.
Que, especificamente em relação a alguns produtos, dentre eles, os cateteres
exclusivamente intravenosos, o órgão responsável pela elaboração da lista de exceções
entendeu não haver necessidade de lhes estender o mesmo beneficio, uma vez que, para
tais produtos, como reconhecido pelas próprias dd. autoridades no relatório anexo ao
auto de infração, haveria a necessidade de proteção da indústria local.
Que, a Impugnante concorda que os produtos que ela importa permitem acesso a
veias. No entanto, diferentemente dos cateteres exclusivamente intravenosos, os
cateteres intravasculares são especificamente construídos para não romperem com a
pressão elevada das artérias. Para o conhecimento desse d. órgão julgador, a pressão
venosa varia de entre 5-10 mmHg e a arterial de 90-140 mmHg.
Que, portanto, o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso,
visto que permite acesso às veias. Contudo, o contrário não ocorre, ou seja, um cateter
intravenoso não pode ser usado em substituição ao cateter intravascular, já que não
permite acesso às artérias. Não se trata, pois, de produtos equivalentes e tampouco
pode-se dizer que o intravenoso é uma espécie do gênero intravascular.
Que o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso. Contudo, o
contrário não ocorre, ou seja, um cateter intravenoso não pode ser usado em substituição
ao cateter intravascular.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Que existem três categorias de cateteres que não se confundem entre si: (i) os
intravasculares, que têm dupla função, permitindo acesso a veias e artérias; (ii) os
exclusivamente intra arteriais, que permitem acesso apenas às artérias e os (iii)
exclusivamente intravenosos, que permitem acesso apenas às veias.
Que, conforme demonstrado através do Parecer (Doc. 02) elaborado pelo engenheiro
da Impugnante que é especialista no assunto, existem diferenças essenciais entre tais
categorias: (i) o cateter intravenoso possui características que permitem a infusão de
medicamentos e soluções nas veias periféricas do paciente, ou seja, suporta urna pressão
relativamente baixa e permite o fluxo em apenas um sentido; (ii) o cateter intra-arterial
permite a monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial; (iii)
por fim, o cateter intravascular reúne as funções e características a ambos, ou seja, deve
permitir a infusão de soluções e medicamentos nas veias dos pacientes e, também, a
monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial.
Que o cateter intravascular possui função 'híbrida', podendo ser usado tanto como
cateter intravenoso, quanto corno cateter intra-arterial. Contudo, a despeito de também
exercer a função própria dos cateteres intravenosos, não há dúvidas que os cateteres
intravasculares com estes não se confundem, de forma que, se o beneficio em comento
não se aplica somente ao cateter intravenoso, não há corno pretender estender-se essa
exclusão também ao cateter intravascular, tal como pretende a d. -fiscalização.
Que a própria Assistente Técnica da Receita Federal designada para atuar em outro
processo decorrente de auto de infração idêntico lavrado contra a Impugnante concluiu
através de laudo complementar (Doc. 03) que os cateteres intravasculares e intravenosos
são diferentes, sendo que os produtos importados pela Impugnante são cateteres
intravasculares.
Que as distinções existentes entre os cateteres intravenosos e intravasculares sempre
foi reconhecida e homologada pelas dd. autoridades aduaneiras. Sim, pois, os produtos
ora examinados foram importados durante várias décadas pelas empresas Jonhson &
Johnson e Medex, sempre amparados pelo beneficio previsto pela EX001.
Que a. própria Impugnante efetuou dezenas de importações com amparo na EX001,
sem qualquer questionamento das dd. autoridades fiscais. Pelo contrário, as dd.
autoridades aduaneiras, ao efetuarem o procedimento de verificação da DI n.°
07/0147829-7 — a qual contemplava os mesmos produtos ora analisados — concluiu,
através de Laudo Técnico (Doc. 04) elaborado pelo Assistente Técnico da própria
Receita Federal, que os produtos importados eram cateteres intravasculares, os quais
diferenciam-se dos cateteres intravenosos.
Que, foi com surpresa, portanto, que a Impugnante recebeu o Laudo Técnico
produzido pelo mesmo assistente técnico para a DI ora questionada, no qual é concluído
que o cateter importado pela Impugnante seria intravenoso.
Que, de pronto, a existência de dois laudos técnicos elaborados por um mesmo
Assistente Técnico com conclusões diversas sobre o mesmo produto evidencia que, no
mínimo, há fundada dúvida com relação à posição defendida pelas dd. Autoridades
fiscais para descaracterizar o produto importado pela Impugnante, o que, em razão do
mencionado art. 112 do CTN, deveria resultar no cancelamento da exigência fiscal ora
combatida (Recurso n° 338871, Processo n° 10711.008564/00-29, Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes, julgado em 14/10/2008).
Que, não obstante tal fato, a Impugnante passa demonstrar as imprecisões e
incongruências existentes na conclusão obtida pelo d. Assistente Técnico da Receita
Federal do Brasil no laudo preparado para o presente caso;
Que, inicie-se pela resposta dada ao quesito 01, do Laudo Técnico, em que o d.
Assistente Técnico afirma "o cateter em questão não atende ao quesito da norma NBR
ISSO 10555-5/2003 no tocante à especificação fluxo (item 4.4.5 da norma)", mas deixa
de ressaltar que tal avaliação, realizada pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, refere-se
exclusivamente para o produto "Cateter Intravascular Periférico sob Agulha Jelco Plus -
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Código 4036 - Calibre 20G", ou seja, esta análise está limitada a um único produto
constante da DI impugnada, o que impossibilita estender sua aplicação para os demais
cateteres importados.
Que, não foi salientada na conclusão do Laudo Técnico, embora conste como anexo, a
avaliação realizada pelo mesmo Instituto (Laudo Técnico n.° 10009100) para o produto
"Cateter Intravascular Periférico Jelco Plus - Código 7066 - Calibre 20G", o qual
também é objeto deste auto de infração, no sentido de que referido produto atende a
todos os requisitos especificados na citada norma NBR.
Que o atendimento às normas da ABNT comprova que o cateter analisado é de
utilização intravascular, pois como consta do próprio sítio da ABNT, a norma NBR
ISSO 10555-5/2003 aplica-se a "cateter intravascular de uso único, estéril" e tem por
objetivo especificar "os requisitos para cateteres periféricos sobre agulha, concebidos
para acessar o sistema vascular periférico, fornecidos em condição estéril,para uso
único".
Este fato é reconhecido no Laudo Técnico recentemente elaborado para a DI n.°
11/0287652-8 (Doc. 06), na resposta ao quesito 2.3.
Que, reconhecido que os cateteres importados são intravasculares não há justificativa
para manutenção do crédito tributário, posto que somente os cateteres intravenosos não
gozam de redução da alíquota do Imposto de Importação.
Que, oportuno mencionar que a Impugnante já solicitou por diversas vezes a análise
dos seus cateteres por este mesmo Instituto e sempre teve como resultado o atendimento
às normas da ABNT, como se comprova pelos Laudos Técnicos anexos. (Doc. 07)
Que, não é possível concluir que os cateteres relacionados na adição 01 da DI n.°
11/0232049-0 são intravenosos somente porque não restou atendida uma das normas da
ABNT, em um único teste realizado para uma única amostra do produto, sendo que os
demais testes apontaram pelo integral cumprimento dessas mesmas normas.
Que, a afirmação do d. Assistente Técnico de que "existem literaturas as quais
indicam que o cateter Jelco trata-se de cateter intravenoso...'' também não pode ser
aceita pela Impugnante, uma vez que da leitura do Laudo Técnico não se verifica qual a
fonte ou mesma a qualquer transcrição sobre essas supostas literaturas.
Que o d. Assistente Técnico em nenhum momento descreve a função do cateter
intravascular, limitando-se a explicar o cateter venoso central e o cateter intravenososo
periférico curto, produtos que não guardam qualquer relação com o cateter intravascular
importado pela Impugnante. Cabia ao referido expert, todavia, demonstrar, de forma
cristalina, que o produto sob análise e que é objeto da autuação ora contestada não
possuiria as características necessárias para ser considerado intravascular, o que, como
se vê, não ocorreu.
Que a sigla IV, mencionada no Laudo Técnico para justificar a definição do cateter
como intravenoso é incorretamente traduzida como "intravenously" (intravenoso),
quando o correto seria "intravascular". É o que aponta a correspondência anexa, firmada
pelo gerente para assuntos regulatórios da Impugnante, demonstrando que os cateteres
estão registrados como intravascular perante o perante o "U.S Food and Drug
Administration", órgão regulador dos Estados Unidos da América. (Doc. 08).
Que, em resumo, o Laudo Técnico utilizado pelas dd. autoridades fiscais para embasar
a autuação ora contestada mostra-se ( i) omisso, pois deixa de abordar as características
que não teriam sido atendidas pelo produto importado para caracterizá-lo como cateter
intravascular, (ii) incongruente, pois afirma que os cateteres não atendem à norma da
ABNT quando há prova em sentido contrário no próprio laudo e (iii) impreciso, pois
não traz argumentos claros para justificar a conclusão adotada.
Que, considerando que o auto de infração tem como principal sustentáculo o Laudo
Técnico em referência, que se mostrou omisso, incongruente e impreciso, além de
contraditório com laudo anterior proferido pelo mesmo perito, não há outra conclusão
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

possível, com o devido respeito, a não ser a de que as dd. autoridades fiscais não
conseguiram justificar de maneira irrefutável que o produto importado pela Impugnante
estaria excluída do "ex" tarifário.
Que, por todo o exposto, seja porque a Impugnante enquadrou corretamente seus
produtos na EX001 da classificação fiscal 9018.39.29, seja pelo fato de que essa
exceção deve ser interpretada de forma literal, seja porque seu objetivo foi resguardar
apenas os cateteres intravenosos ou, ainda, em virtude de a Impugnante sempre ter tido
o aval da própria Receita Federal nesse sentido, não há dúvidas acerca da improcedência
das exigências fiscais imputadas pelas dd. autoridades fiscais.
b. Da não incidência das multas punitivas e dos juros de mora Que a Impugnante não
pode jamais ser compelida ao pagamento de multa punitiva e dos juros de mora que
serão porventura aplicados.
Que, o procedimento da Impugnante, como exposto acima, foi comprovadamente
balizado em práticas reiteradas das próprias dd. autoridades fiscais, que durante décadas
procederam regularmente ao desembaraço das mercadorias importadas sem que, em
momento algum, a EX001 fosse declarada incorreta.
Que, fica autorizada no presente caso, portanto, a aplicação do artigo 100 do Código
Tributário Nacional e a exclusão da multa e - dos juros lançados de oficio,
Que, em vista do exposto, é forçosa a conclusão de que o contribuinte que, tal como a
Impugnante, embasou seus procedimentos nas práticas reiteradas observados durante
décadas pelas próprias autoridades fiscais, não pode ser penalizado por assim proceder,
seja através da aplicação de multa, seja através da exigência de juros de mora.
c. Da inaplicabilidade da multa de oficio de 75%
Que faz-se necessário o reconhecimento da impossibilidade da exigência da multa de
oficio de 75%. por se tratar de mera divergência acerca da exceção da classificação
acima referida, não se aplica a multa de oficio de 75%. Nesse sentido, aliás, já se
pronunciou reiteradamente o CARF (Acórdão 301-34.320, de 29.02.2008).
Que, no presente caso, a exigência dessa multa de ofício decorre da alegação de que
houve falta de pagamento de tributo. Mais uma vez, vale ressaltar que, dentro do
enquadramento (EX001 da classificação 9018.39.29) que a Impugnante entende
aplicável, todos os tributos foram regularmente recolhidos no desembaraço aduaneiro
das mercadorias.
Que, em que pese a modificação do texto do Declaratório Normativo COSIT n.° 10,
de 20 de janeiro de 1997, por normativos posteriores da Receita Federal, fica evidente
que o intuito da aplicação da multa de oficio por declaração inexata (prevista no art. 44,
I da Lei 9.430/96) não vislumbra casos de divergência de classificação fiscal — e, muito
menos, de divergência de exceção (EX) de uma determinada classificação fiscal -, nos
quais o contribuinte fornece a descrição exata e fiel do produto.
d. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa lançada por falta de
previsão legal
Que se faz necessário demonstrar a impossibilidade do cômputo e cobrança de juros
de mora sobre a multa, em razão da patente falta de autorização legal nesse sentido.
Que o fisco federal vem cobrando juros de mora sobre referida multa com base,
apenas e tão-somente, no Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido pela
Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT).
Que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96, pretensa base legal para sustentar a posição
acima, trata, apenas, da incidência de juros de mora sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições, sem que haja qualquer menção à. multa de oficio ora exigida.
Que foi justamente pela ausência de base legal para atualização de multa de oficio que
o CARF pacificou entendimento nessa linha (Acórdão 1103-00.193, de 18.05.2010).
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Que o artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 não dá guarida e por isso não garante a validade
do cômputo e cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio imposta.
DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a total
improcedência do lançamento fiscal, com o consequente cancelamento das
exigências fiscais nele consubstanciadas, já que restou evidenciado que os
cateteres intravasculares importados foram corretamente classificados na
EX001 da classificação fiscal 9018.39.29.
Alternativa e sucessivamente, na remota hipótese de não ser dar guarida ao
pedido principal acima, requer-se a exclusão das multas de ofício, bem como
dos juros de mora exigidos pela d. fiscalização, nos termos do artigo 100, §
único, do Código Tributário Nacional.
Finalmente, e ainda na remota hipótese de afastamento dos argumentos de
mérito e do artigo 100 do CTN, faz-se necessário o cancelamento (i) da multa de
oficio de 75%, uma vez que inexiste no presente caso divergência acerca da
classificação fiscal que foi utilizada ou, em último caso, (ii) o reconhecimento da
inaplicabilidade dos juros de mora sobre referida multa, em razão da
patente falta de autorização legal nesse sentido.
É o relatório. Passo ao Voto.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.273/290), nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/02/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 07/02/2011
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
303/324, após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o
reconhecimento da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista
que o a Declaração de Importação (DI) no 11/0232049-0, adição 001, registrada em
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

07/02/2011, estão sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61, tem-se que
o referido processo versa sobre importações realizadas no curso dos anos-calendários de 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011, este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido por
depósito extrajudicial.”. No mérito, defende a não incidência dos juros de mora e multa de ofício
em face da cobrança em duplicidade, bem como considera indevida, nesse sentido pugna pela
aplicação dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais, já que restou evidenciado a existência de
duplicidade no lançamento do crédito tributário na Declaração de Importação (DI) no
11/0232049-0, adição 001, registrada em 07/02/2011, objeto de cobrança no processo
administrativo no 10314.722.455/2011-61.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/08/2018 (fl.300) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/09/2018 (fl.301) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da necessidade de diligência para julgamento do recurso:
Um dos principais argumentos da recorrente é de que os valores lançados no
presente processo referente a Declaração de Importação (DI) no 11/010232049-0, adição 001,
registrada em 07/12/2011, está sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61,
lavrado contra a contribuinte e este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido
por depósito extrajudicial.
Para o deslize do litígio aqui instaurado, preliminarmente é necessário confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão, faz-se
necessário o acesso à íntegra ao Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61,
acima mencionado, possibilitando averiguar se realmente abrange os valores lançados na
autuação objeto deste processo.
Diante disso, voto por converte o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providência:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-
61, para averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há
ou não a duplicidade;
Após a emissão do relatório de diligência, dê-se ciência à recorrente, observando-
se os ditames do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, para que se manifeste em
trinta dias, devolvendo-se os autos a este colegiado para que se prossiga no julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital